Tribunal: TJDFT
Processo: 0728308-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXAME CLÍNICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM JÚIZO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO. NO PONTO, NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende o reconhecimento de prescrição de taxa de exame médico, emitida em 19.12.2016, para a renovação de Carteira Nacional de Habilitação, bem como a reparação dos danos extrapatrimoniais. Insurge-se contra a sentença de parcial procedência.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente em relação a ocorrência (ou não) dos danos extrapatrimoniais.
III. O requerente sustenta, em síntese, que: a) “o lançamento indevido promovido/mantido pela RECORRIDA ensejou na impossibilidade de exercício de direito pelo RECORRENTE, uma vez que este foi obrigado ao pagamento de dívida indevida e prescrita, o que enseja no dever de indenizar”; b) a falha na prestação do serviço “obstou o direito de dirigir”; c) a cobrança de dívida prescrita caracteriza “dano moral in re ipsa”; d) “ (...) Não obstante ao dever de reparar pelo próprio ato ilícito, o RECORRIDO responde objetivamente pelos danos causados pela RECORRIDA na qualidade de prestadora de serviço público, conforme art. 37, §6o da CF/88, bem como prática ilícito ao deixar de promover, nos termos do art. 22, II do CTB, a devida fiscalização da prestação pela RECORRIDA”.
IV. É cediço que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Constituição Federal, art. 37, § 6o). Assim, a responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
V. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
VI. No caso concreto, a narrativa da parte recorrente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou, de forma contundente, qualquer ação/omissão do Estado suficiente a configurar o alegado dano extrapatrimonial (fato constitutivo do seu direito), dado que o Detran/DF apenas condicionou a renovação da CNH do requerente ao pagamento “pendente” da taxa de exame médico (conforme inserido no sistema pela clínica responsável pelo atendimento, em razão da fatura gerada em 19.12.2016 e não paga), em observância ao princípio da legalidade.
VII. No ponto, conforme consignado em sentença: mister esclarecer que o débito não fora constituído unilateralmente pela Clínica Acelera. O autor por iniciativa própria, acreditando que sua CNH estava perto do vencimento, contratou os serviços inerentes à renovação da carteira de habilitação. Ora, é responsabilidade exclusiva dos condutores observar a data de vencimento da licença, não das clínicas credenciadas. De modo que o lançamento da taxa é devida, pois os serviços foram devidamente prestados ao autor, embora tenha desistido de renovar a CNH naquele momento.
VIII. Nesse quadro fático-jurídico, a despeito do reconhecimento, em juízo, da prescrição da dívida (ponto incontroverso), a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor, porquanto é insuficiente a gerar dano extrapatrimonial (passível de compensação), uma vez que não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave ao seio familiar, social ou profissional, nem de exposição a qualquer situação externa vexatória ou a outras consequências subjetivas mais gravosas (preservada a esfera da integridade moral e psicológica da personalidade), muito menos de significativo desvio do tempo produtivo. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55).